Tribunal: TJDFT
Processo: 0764621-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por necessidade de produção de prova pericial e incompetência dos Juizados Especiais.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que a média de consumo de água em seu imóvel é de 14m3, no valor de R$ 105,59. Relata que em 05/2024, a conta veio muito acima da média, faturando 178m3, no valor de R$ 5.693,86, razão pela qual contestou a fatura junto à empresa requerida. Salienta que a empresa respondeu com laudo de vistoria de que não havia qualquer indício de vazamento no imóvel, tampouco qualquer tipo de irregularidade no hidrômetro, porém o valor foi mantido. Acrescenta que contratou caça-vazamento, porém não foi localizado nenhum vazamento em sua residência. Requereu a revisão da fatura para adequá-la à média de consumo da residência; a devolução em dobro do que foi pago indevidamente; o ressarcimento com caça-vazamento no valor de R$ 380,00 e reparação pelos danos morais suportados.
3. Em contestação, a parte requerida arguiu preliminar de incompetência dos Juizados. No mérito, sustenta que o faturamento do consumo mensal dos serviços prestado é apurado através da diferença da leitura do hidrômetro no mês atual com a leitura do hidrômetro do mês anterior e que, no caso do autor, observa-se que o endereço não possui um padrão no seu consumo de água linear. Alega que o sistema da Caesb abriu um agendamento de vistoria para verificar e orientar o usuário sobre o consumo e que a vistoria foi realizada em 04/06/2024 e, na ocasião, não foram identificadas anormalidades nas instalações de responsabilidade da Caesb, que pudessem influenciar no volume medido. Na oportunidade, o usuário foi orientado a verificar as instalações internas. Acrescenta que, por não concordar com o consumo da referência 05/2024, o Requerente solicitou a verificação do hidrômetro e a equipe da Caesb esteve no local em 11/06/2024, verificou o hidrômetro e constatou que está com bom funcionamento. Relata que na aferição do hidrômetro realizada em 23/08/2024, verificou-se que o hidrômetro A14B948117 encontra-se normal, dentro dos limites admissíveis.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67858918 e 67858919). Contrarrazões apresentadas de ID no 67858921.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi surpreendido com cobrança abusiva e desproporcional referente ao consumo de água na unidade da qual é titular e que a discrepância entre o valor cobrado e as faturas anteriores, aliada à comprovação de que o recorrente sempre manteve um consumo dentro dos padrões normais, evidencia a irregularidade na cobrança realizada pela recorrida. Argumenta que adotou medidas para garantir a integridade do imóvel e providenciou laudo por empresa especializada em detecção de vazamentos, não havendo motivos para a leitura exorbitante. Ratificou os pedidos formulados na petição inicial.
6. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC.
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, de forma a consolidar a imputação do encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
8. No caso, se o valor da conta de água é exorbitante em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrido, demonstrar a exatidão da medição do consumo elevado. Além disto, os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
9. Na situação em análise, não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pelo recorrente, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos (faturas anexadas pela parte autora que comprovam o discrepante valor cobrado em maio/2024 em relação aos demais meses faturados). Assim, desnecessária a realização de prova pericial. Os documentos carreados ao feito indicam a exorbitância da cobrança atinente ao mês citado em relação ao padrão de consumo (ID no 67857393, pg. 06). Desnecessária, portanto, a realização de perícia. Precedentes: Acórdão 1811872, 07095237220238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024; Acórdão 1282626, 07550248820198070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais cíveis para apreciação do feito. Sentença anulada.
10. Estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passo à análise do mérito (CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I).
11. No caso em apreço, o recorrente comprova que sua média de consumo esteve, no período de um ano, entre 11m3 e 29m3, estando a leitura de 178m3 muito acima. O laudo de ID no 67857379, pg. 17 constatou que “não verificou-se vazamento”; o laudo emitido pela empresa recorrida constatou que “o hidrômetro estava com bom funcionamento e não foram encontradas irregularidades” e a aferição do hidrômetro realizada em 13/08/2024 (ID no 67857397) constatou que “o hidrômetro está dentro dos limites admissíveis mas vazões normais”. Não houve alegação de acúmulo de consumo.
12. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro. No caso dos autos, restaram comprovados a inexistência de vazamentos e o regular funcionamento do hidrômetro. Nada justifica o aumento da fatura em maio/2024.
13. No caso concreto, o excessivo e desproporcional valor da fatura cobrada pela empresa fornecedora de serviços em 05/2024, com base no consumo médio mensal, considerando que foram tomadas as providências para encontrar o motivo de referido aumento, leva à verossimilhança das alegações da parte autora e a procedência de seus pedidos, o que atrai a necessidade de revisão daquela fatura.
14. Quanto ao pedido de condenação da recorrida a devolver, em dobro, o que cobrou indevidamente, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. A cobrança da fatura emitida em razão de leitura do hidrômetro atrai o requisito de engano justificável, não havendo, no momento da cobrança, motivo para a sua suspensão, sendo necessária intervenção do Judiciário. Cabível, no entanto, a devolução simples no valor de R$ 5.693,86.
15. Quanto ao pedido de ressarcimento do valor de R$ 380,00, tem-se que este valor foi dispendido porque, após visita da recorrida e verificação de inexistência de vazamentos, o valor da fatura foi mantido. Logo, a contratação do serviço de caça vazamento decorreu exclusivamente da leitura exorbitante e da informação de que referido serviço deveria ser feito. Cabível a devolução do valor comprovadamente dispendido (ID no 67857379, pg. 17).
16. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, motivo pelo qual incabível a condenação por danos morais.
17. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE para determinar à requerida que proceda a revisão da fatura do mês de 05/2024, para adequá-las à média mensal cobrada na residência nos 12 meses anteriores; condenar a requerida à devolução do valor de R$ 5.693,86 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), corrigido desde o desembolso, com juros desde a citação; condenar à requerida a pagar o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), referente ao ressarcimento do serviço de caça vazamento, corrigido desde o desembolso, com juros desde a citação.
18. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.